Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738526-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ AGRAVADO: DEULANES MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEUSDETE TEIXEIRA DA CRUZ, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Falâncias, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litigíos Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da liquidação de sentença (apuração de haveres) no 0712285-48.2019.8.07.0001 proposta por DEULANES MOREIRA DOS SANTOS em desfavor do ora agravante e outro, fixou o valor dos honorários periciais. O recurso foi interposto sem o pagamento do preparo. Assim sendo, não houve o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o que atraí a incidência da normativa prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, que determina o pagamento em dobro do preparo. Transcrevo, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora